Tribunal: TJES
Processo: 0000338-06.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000338-06.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANDERLEY GERALDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
S
ARTIGO
S
129, § 12, 163 E 329, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADAS.
PEDIDO DE REDUÇÃO DE DIAS-MULTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Evidenciado que o réu causou lesão corporal de natureza leve contra um policial miliar no exercício de sua função, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do artigo 129, § 12, do Código Penal.
2
.
As provas dispostas no caderno processual demonstram de forma inconteste a autoria e a materialidade do crime do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Isso porque, a ausência do exame pericial foi suprida pelos detalhados depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem do apelante, restando evidenciado que o réu danificou o compartimento de segurança interno da viatura policial.
3
.
Ausência de interesse recursal no que se refere ao pedido de redução da pena de multa, eis que foi fixada no mínimo legal na sentença
a quo
, conforme estabelece o artigo 49, do Código Penal.
4
.
A prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, mas também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção. Assim, pela própria natureza de condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena pecuniária exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença. Outrossim, não foi comprovada a hipossuficiência do apelante em arcar com o valor arbitrado na sentença.
5
.
Incabível o acolhimento do pleito defensivo de fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, considerando que o réu é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.
6
.
Fixados honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou em esfera recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000338-06.2022.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANDERLEY GERALDO DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: ELIEZER DEL PIERO BOF REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELIEZER DEL PIERO BOF

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida
-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
Vanderley Geraldo de Souza
, em face da sentença
proferida
às fls.
96/100
pel
o

Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio
.

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/0
3
,
narra os fatos da seguinte forma:

“Narram os autos que a vítima, Renata Potim, compareceu à Unidade Policial e informou que estava sendo ameaçada de morte desde o dia 29/04/2022 por seu companheiro, ora denunciado, e que no dia 01/05/2022 o acusado, com sintomas fortes e visíveis de embriaguez, foi até a residência da vítima, na posse de 02 (dois) facões e teceu ameaças de morte, afirmando palavras como "chegou a sua hora". Com isso, a guarnição prosseguiu até a residência do casal, na localidade Bela vista, S/N, São Vicente, Afonso Cláudio/ES.

Ao chegar no local, os policiais avistaram o denunciado VANDERLEY deixando os referidos facões no chão, sendo que ele teria feito gesto de tentar se enforcar em uma corda que se encontrava pendurada no telhado da residência'.

Em seguida, narram os autos que os militares deram voz de prisão ao acusado, e que este resistiu (opôs-se à execução de ato legal mediante violência ao Policial Militar) e tentou agredir os componentes da viatura com chutes e pontapés, havendo a necessidade do uso de spray de pimenta, algemas e uso de força fisica moderada dos policiais. O Policial Leandro Coutinho Cardoso foi lesionado no dedo anelar mão esquerda, conforme laudo médico acostado aos autos.

A vítima RENATA aduziu o desejo de representar em desfavor do acusado e declarou necessitar de registro de medida protetiva de urgência, sendo esse encaminhando para Delegacia de Polícia de Venda Nova do Imigrante/ES e após encaminhado para Centro de Detenção Provisória de Viana/ES, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva.

Consta, ainda, do procedimento que, durante o trajeto à Venda Nova do Imigrante/ES, o denunciado chutou por diversas vezes o compartimento de segurança da viatura VTR 4915, com o intuito de danificá-la/deteriorá-la. [...].”.

Nesse contexto, e
m decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado

na
prática do
s
delito
s
previsto
s
no
artigo
129, § 12,
artigo 163 e
artigo 329,
na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
, ao cumprimento da pena total de
01 (um) ano de detenção
, em regime
semi
aberto,
e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
pena
restritiva de direitos, consistente em pena pecuniária
no valor de
03 (três) salários-mínimos.

Em
razões recursais
às fls. 117/121,
a defesa requer
a
absolviçã
o do réu quanto aos crimes
de lesão corporal e dano
qualificado
,
ao fundamento de ausência

de
provas
suficientes
para a condenação
,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente,
pleiteia
a redução dos dias-multa, bem como da pena pecuniária fixada. Por fim, postula
que
seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando de forma isolada a autoria e materialidade em relação a cada crime.

Inicialmente
,
quanto
ao
delito
do
artigo 129, § 12, do Código Penal
,
assim estabelece,
in verbis:

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano

§
12 Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito
nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Nessa senda, não obstante a defesa sustente a ausência de provas nos autos suficientes para a condenação no retrocitado delito, analisando detidamente o caderno processual, verifico que a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis, considerando o Boletim Unificado às fls. 05/06v, o Auto de Apreensão à fl. 20, o Laudo Médico à fl. 22, corroborados pela prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial Militar Clerio Jonas narrou com detalhes os fatos que decorreram na presente ação penal. Vejamos seu depoimento à fl. 07/08:

“
[...] compareceu a esta unidade policial a Sra Renata Potim, a qual nos informou que se encontrava sendo ameaçada de morte desde a última sexta feira, e que nesta data antes a chegada ao saguão desta unidade, seu companheiro conhecido por Vanderlei Geraldo de Souza (acusado) com fortes e visíveis sintomas de embriagues alcoólica ou outras drogas, teria chegado em sua residência de posse de dois facões em mãos tecendo ameaças a vítima Renata Potim, dizendo a que teria chegado sua hora, narrando coisas do tipo. Que no local, o nacional Vanderlei foi flagrado de posse aos facões, porém ao avistar os componentes da viatura, este deixou os facões no chão e fez gesto de tentar se enforcar em uma corda que se encontrava pendurada ao telhado de sua residência. Que diante das queixas de Renata, foi dado voz prisão a Vanderlei, porém este reagiu de forma contraria, hesitando a prisão, vindo a tentar agredir os componentes destas viaturas com chutes e pontapés, causando uma certa dificuldade em sua imobilização e a sua alocação ao compartimento da VTR 4915, que para tal foi utilizado spray de pimenta, algemas e uso de força física moderada dos militares das VTRS 4915 SGT Clerio SD Poggian, e 4556 SD Pinheiro e SD Coutinho
.
Q
ue desta, o
SD

PM

C
outinho foi lesionou o quarto quir
odá
ctilo esquerd
o
,
(lesões sofridas por Vanderlei), conforme laudo médico do HPM
[...].”.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo (mídia à fl. 95), o policial militar Thiago Pinheiro Barros confirmou os fatos narrados na exordial acusatória, informando que o ora apelante “
deu muito trabalho”
para os militares na ocorrência, resistindo muito à prisão, a ponto de lesionar o dedo da mão esquerda de um dos agentes de segurança pública que atuaram no caso.

No mesmo sentido, a vítima Leandro Coutinho Cardoso, também em sede judicial (mídia à fl. 95), relatou que os militares foram acionados por uma mulher que alegava ser ameaçada pelo companheiro, de forma que requereu a proteção policial para conseguir ir até sua residência buscar seus pertences.

Diante disso, o ofendido conta que ao se dirigiram à residência da mulher, companheira do ora apelante, e tentar colocá-lo na viatura, o réu passou a resistir muito à prisão, de forma que lesionou um dos dedos da mão esquerda do policial, tendo saído muito sangue no local lesionado.

Outrossim, imperioso ressaltar que o próprio acusado, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl. 195), confessou a possibilidade de ter lesionado um policial, tendo em vista que ficou muito furioso no dia dos fatos.

Assim, restou devidamente configurado que Vanderley Geraldo de Souza causou lesão corporal de natureza leve contra um policial miliar no exercício de sua função,
não havendo que se falar em absolvição quanto ao crime do artigo 129, § 12, do Código Penal
.

Noutro giro, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante quanto ao delito estabelecido no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
, que tipifica a conduta de “
destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
.”

No caso em apreço, em que pese a defesa sustente a ausência de provas que evidenciem a materialidade delitiva, coaduno com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça no sentido de que,
in casu
, a ausência do exame pericial pode ser suprida por outros elementos prova, em especial os depoimentos detalhados dos policiais militares.

Nesse particular,
em sede
investigativa
, os policiais militares ressaltaram que “
durante o trajeto a VNI/ES, Vanderlei, que se encontrava algemado, chutou por diversas vezes o compartimento de segurança de viatura 4915, com o intuito de danificar”.

Posteriormente, em juízo, o policial
Thiago Pinheiro Barros
asseverou que o réu
chutou o compartimento interno da viatura policial durante todo o trajeto percorrido, de modo que amassou o cofre.

No mesmo sentido, o agente de segurança pública
Leandro Coutinho Cardoso
foi expresso ao afirmar que o apelante amassou todo o cofre por meio de seus chutes contínuos no compartimento interno da viatura,
depoimentos testemunhais que são suficientes a evidenciar a conduta delituosa estabelecida no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

A esse respeito, oportuno colacionar julgados na mesma linha intelectiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE EM LIVRAMENTO CONDICIONAL QUANDO COMETEU NOVO DELITO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [....]. II –
O V. acórdão vergastado está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, no que diz respeito à possibilidade de substituição do laudo pericial por outros elementos de provas em situações excepcionais, como na hipótese. Precedentes
. [...] Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 744.418; Proc. 2022/0157191-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 12/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. ATENDIMENTO AO ART. 41, DO CPP. PRECLUSÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DISPENSÁVEL SE A MATERIALIDADE ENCONTRA-SE DEMONSTRADA POR OUTRAS PROVAS. NEUTRALIZAÇÃO DE ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DENEGADO. COM O PARECER, RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE. Com a superveniência de sentença condenatória. que considerou apta a denúncia. fica superada a alegação de inépcia da mesma.
É dispensável a realização de perícia técnica para atestar os danos provocados pelo agente na viatura policial, quando existem outros elementos aptos a demonstrar tal circunstância
. [...]. (TJMS; ACr 0001397-63.2019.8.12.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 20/09/2022; Pág. 116).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DANO QUALIFICADO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. LAUDO PERICIAL SUPRIDO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE AGUARDAR CONSERTO DE VIATURA POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação sedimentada pelo STJ, nos casos em que a infração deixa vestígio, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto. Por outro lado,
nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
. (STJ, HC 499.388/SC, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019). 2.
A ausência de prova pericial sobre as avarias sofridas na viatura não obsta o reconhecimento da materialidade do delito, quando o dano restar demonstrado por outros elementos probatórios
(TJAL, Revisão Criminal 0809236-14.2020.8.02.0000, Rel. José Carlos Malta Marques, Julgamento: 27/07/2021, Publicação: 29/07/2021), o que restou configurado pelo boletim unificado, pela prova testemunhal e pelas imagens acostadas aos autos, as quais deixam incontestes os danos ocasionados no compartimento de segurança da viatura RP 3495. 3.
O caso atrai a aplicação do art. 167 do CPP, dispensando a perícia direta para fins de comprovação da materialidade delitiva, a qual é suficientemente demonstrada pela prova oral e pelas fotografias acostadas aos autos, porque, a meu ver, não é razoável exigir que se aguarde a perícia para o conserto de um veículo usado para a segurança da sociedade, mormente considerando que atualmente enfrentamos uma situação alarmante na segurança pública, com deficit de pessoal e equipamentos
. [...] 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES; APCr 0000005-79.2018.8.08.0038; Relª Desig. Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, manifesto que o recorrente
Vanderley Geraldo de Souza
danificou a viatura policial, também
não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do art
igo

163,
do C
ódigo Penal
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução da pena de multa, entendo que padece de interesse recursal, haja vista ter sido fixado no mínimo legal, quero dizer, em 10 (dez) dias-multa,
conforme estabelece o artigo 49, do Código Penal.

Noutro giro, quanto ao
pleito de redução da pena pecuniária
em razão da
alegada
hipossuficiência do apelante
, ressalto que muito
e
mbor
a
a prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção.

Isso porque, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena pecuniária exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Ademais,
não restou evidenciado nos autos a impossibilidade do réu de arcar com o valor arbitrado a título de pena pecuniária
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6057504. Vejamos:

“
Quanto ao pleito defensivo de redução da prestação pecuniária ante a hipossuficiência do apelante, nota-se que a referida pena alternativa foi aplicada em patamar suficiente à reprovação e prevenção da prática de novos ilícitos, não podendo ser fixada em valores simbólicos, caso contrário, o recorrente não entenderia o caráter ilícito de suas condutas.

Ademais, necessário ressaltar que, se o apelante comprovar a sua hipossuficiência financeira, o Juízo da Execução pode, caso entenda necessário, alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito.”.

Ainda
,
incabível o acolhimento do pleito defensivo de fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena
, considerando que o réu é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Por
derradeiro
,

o Dr.
Eliézer Del Piero Bof
– OAB/ES nº
23.521

pleiteia a
fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal

na defesa de Vanderley Geraldo de Souza.

A esse respeito,

passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Eliézer Del Piero Bof
– OAB/ES nº
23.521
,
que, após a prolação da sentença, apresentou
recurso
de apelação
e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelante a prática dos crimes do artigo 129, § 12, artigo 163 e artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.
Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Eliézer Del Piero Bof
– OAB/ES nº
23.521

exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o

quantum
de

R$
7
00,00 (
se
te
c
entos
reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

Vitória, 23 de novembro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)